Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0711886-76.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: NATUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, ADAUTO DAMASIO FILHO, ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO EMBARGADO: ADAUTO DAMASIO FILHO, ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO, NATUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por NATUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, em face de decisão que, diante da ausência do devido preparo recursal, reconheceu a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheceu da apelação por ela interposta (Num. 25486423). Em suas razões (Num. 25615988) a embargante sustenta a existência de erro material no que concerne a decretação da deserção e inadmissibilidade do recurso antes de “transitada em julgado a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça”. Sustenta que, como a decisão foi publicada em 26/04/21, o término do prazo ocorreria em 17/05/21. Acrescenta que, antes de indeferir o pedido, a parte deveria ter sido intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal e, somente depois, para realizar o preparo, na forma simples, momento em que, se permanecesse inerte, o recurso poderia ser declarado deserto. Aduz que seria “um contrassenso exigir o prévio pagamento das custas recursais para, somente após, a Corte pudesse decidir se o recorrente faria, ou não, jus ao benefício”, assim, “somente na hipótese em que o requerente deixa de recolher o preparo no ato da interposição do recurso, sem haver pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Sustenta que de acordo com o art. 5o, LXXVIV, da Constituição Federal o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Pontua que “o requerimento de gratuidade somente poderia ter sido rejeitado com base em elementos contidos nos autos, desde que contrários à pretensão do requerente declarado hipossuficiente, a exemplo de prova documental capaz de evidenciar a aptidão financeira de arcar com as custas e as despesas processuais ou a existência de razoável patrimônio, o que não ocorreu uma vez que, conforme se constata nos próprios autos, fora deferida liminar de reintegração na posse do imóvel onde funcionava a empresa em questão e, desde então, esta não está com as suas atividades operacionais ativas fato que poderia facilmente ter sido comprovado pela apelante”. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado erro material da decisão embargada e, assim, apreciada a apelação interposta. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. Na espécie, ao confrontar a decisão embargada com as razões apresentadas nos presentes embargos de declaração, resta evidenciado que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito do julgado, uma vez que foram devidamente analisadas as questões suscitadas. Com efeito, observa-se que a embargante interpôs recurso de apelação no qual requereu a gratuidade de justiça, indeferido conforme decisão de Num. 25012933, ao fundamento de que o deferimento do benefício em favor de pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência financeira e, no caso, ausente qualquer prova da necessidade de sua concessão. Restou expressamente consignado que, apesar da embargante afirmar que juntara balanço do último exercício e os balancetes para demonstrar sua insuficiência financeira, tais documentos não foram colacionados aos autos. Constou, ainda, que a juntada do recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais do mês de janeiro de 2021, expedido pela Secretaria da Receita Federal, que demonstra ausência de renda no trimestre anterior, por si só não seria suficiente para comprovar a hipossuficiência para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas atividades regulares, uma vez que não permite uma visão global da situação da empresa. Diante disso, fixou-se, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. A decisão foi disponibilizada no Dje do dia 23/04/21, publicada no dia 26, com início do prazo no dia 27 e término dia 03/05/21, conforme certidão Num. 25347186, que certificou o decurso do prazo sem manifestação da parte. Após o transcurso do prazo os autos foram conclusos para Relator e, então, proferida decisão de não conhecimento do recurso de apelação, em razão de a ausência de recolhimento preparo recursal, resultar em deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, que dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Acrescente-se que, no momento em que a embargante foi intimada para recolher o preparo, ela poderia ter se insurgido com a decisão, apresentando outros documentos que amparassem as alegações acerca da alegada hipossuficiência, no entanto, como deixou o prazo transcorrer sem se manifestar, o recurso foi declarado deserto. Assim, a decisão recorrida não incorre em quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, impondo-se o desprovimento dos declaratórios. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos para análise do recurso interposto pelos autores. Brasília/DF, 20 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator